Tribunal: TJDFT
Processo: 0724346-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724346-31.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CACILDA RODRIGUES SOARES DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão n. 2048056. O embargante sustenta a ocorrência de omissão relevante, ao argumento de que o colegiado deixou de se manifestar sobre fato superveniente de significativa repercussão para o deslinde da controvérsia, consistente no provimento parcial da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ocorrido em 1o/9/2025, que teria alterado a própria exigibilidade do título executivo objeto do cumprimento individual de sentença. Afirma, ainda, que o Juízo de 1o Grau deferiu a suspensão do cumprimento de sentença em 22/9/2025, razão pela qual requer a suspensão do presente feito recursal, em observância aos princípios da segurança jurídica e da eficiência. Ao final, pleiteia o acolhimento do recurso para sanar a omissão apontada, integrando-se o acórdão a fim de reconhecer e se pronunciar sobre o fato superveniente, bem como o prequestionamento dos arts. 1.022 e 493 do Código de Processo Civil - CPC para fins de interposição de recursos às instâncias excepcionais. Diante disso, intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se sobre os presentes Embargos de Declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator